Tribunal: TJPA
Processo: 0004535-33.2013.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004535-33.2013.8.14.0104

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SACELPA

APELADO: LEIA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004535-33.2013.8.14.0104

APELANTE: CELPA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A

ADVOGADOS: MARCOS ROLIM DA SILVA, PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO, RENATA AZEVEDO PARREIRA SILVA, ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: LEIA GOMES DA SILVA

ADVOGADO: ARI PENA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
FALTA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE ADVOGADO INDICADO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA NULIDADE NO PRIMEIRO MOMENTO EM QUE PETICIONOU NOS AUTOS. PRECLUSÃO
. VEDAÇÃO À NULIDADE DE ALGIBEIRA. INTERPOSIÇÃO APÓS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004535-33.2013.8.14.0104

APELANTE: CELPA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A

ADVOGADOS: MARCOS ROLIM DA SILVA, PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO, RENATA AZEVEDO PARREIRA SILVA, ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: LEIA GOMES DA SILVA

ADVOGADO: ARI PENA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por CELPA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Breu Branco, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por LÉIA GOMES DA SILVA.

A sentença reconheceu parcialmente a procedência dos pedidos formulados pela parte autora, e condenou a parte ré a título de indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) na razão de do salário mínimo até a data em que o falecido completaria 65 anos, em parcela única, cujo valor será apurado em fase de liquidação; e o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a títulos e danos morais, bem como, nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em face da sentença, a parte ré opôs Embargos de Declaração, que foram julgados intempestivos.

Inconformada, a parte ré apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
a publicação da sentença foi realizada em nome de advogado diverso, portanto nula;
II -
o prazo para interposição de recurso não teve início;
III -
por fim, pugnou pela decretação de nulidade da decisão de não conhecimento dos embargos.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004535-33.2013.8.14.0104

APELANTE: CELPA - CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A

ADVOGADOS: MARCOS ROLIM DA SILVA, PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO, RENATA AZEVEDO PARREIRA SILVA, ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: LEIA GOMES DA SILVA

ADVOGADO: ARI PENA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

A presente controvérsia se trata de alegação de nulidade da publicação da sentença do juízo a quo, por não ter sido realizada exclusivamente em nome do advogado indicado.

Compulsando os autos, verifico que houve pedido de intimação exclusiva em nome do advogado PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO, OAB/PA nº. 3.210 (fl. 67).

Defende o Apelante de nulidade processual em razão da não intimação do advogado.

Contudo, ao contrário do que alega o Apelante, não há que se falar em nulidade da intimação do seu advogado em relação à Sentença de fls. 84-91, conforme se passa a explicar.

Verifica-se que o Apelante estava sendo representado nos autos pelos causídicos Marcos Rolim Da Silva e Renata Azevedo Parreira Silva, devidamente constituídos, os quais vinham assinando todas as petições até a prolatação da sentença.

A sentença (fls. 84-91) foi publicada no Diário de Justiça, conforme consta à fl. 92, em nome dos causídicos Marcos Rolim Da Silva e Renata Azevedo Parreira Silva, não constando o nome do causídico Pedro Bentes Pinheiro Filho.

Contudo, a despeito da ausência de intimação do causídico indicado, o Apelante opôs Embargos de Declaração na sequência (fls. 95-103), em face da sentença.

Anote-se que, nesta oportunidade, não foi alegada qualquer nulidade em relação à ausência de intimação do causídico Pedro Bentes Pinheiro Filho, OAB/PA nº. 3.210, ou demonstração dos prejuízos acerca da ausência de publicação dos atos em seu nome.

O § 5° do art. 272 do CPC estabelece que o não atendimento do pedido de intimação exclusiva dos advogados indicados pela parte gera nulidade processual. Todavia, os §§ 8° e 9° desse mesmo dispositivo impõem à parte o ônus de arguir a suposta nulidade de forma IMEDIATA, em capítulo preliminar da peça que tiver que apresentar e, quando se tratar de processo físico e a parte não tiver acesso prévio, deverá limitar-se a pedir apenas o reconhecimento da nulidade.

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

(...)

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

§ 9º Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a
parte limitar-se-á

arguir a nulidade da intimação
, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. (grifo meu)

Ao atribuir à parte o dever de arguir a nulidade no próprio ato que lhe caiba praticar, o legislador deixou claro que o vício de intimação do advogado não configura hipótese de nulidade que o juiz deva reconhecer de ofício, devendo a suposta nulidade ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC).

Nesse sentido, o STJ entende que “ocorre a preclusão caso a parte prejudicada não venha arguir, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, a nulidade relativa decorrente da inobservância de publicação exclusiva”.

(...) 2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior,
ocorre a preclusão caso a parte prejudicada não venha arguir, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, a nulidade relativa decorrente da não observância de publicação exclusiva em nome de indicado advogado.
É inviável, em julgamento de recurso especial, alterar a conclusão do Tribunal local acerca da ausência de prejuízo, porquanto demandaria reexame de provas, providência vedada nos termos da Súmula 7/STJ. (...) (AgInt no REsp n. 1.760.312/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

(...) 1. A conclusão adotada pelo julgado alinha-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a nulidade relativa a não intimação de dado advogado deve ser arguida
na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a ocorrência do vício,

sob pena de preclusão.
Precedentes. (...) (AgInt no REsp n. 1.956.742/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

(...) 1. O vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual,
deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
(art. 245 do CPC). Precedentes. (...) (AgInt no REsp n. 1.783.417/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado

em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

(...) 5. Verifica-se, por conseguinte, que a conclusão exarada pelo Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, a despeito de reconhecer a necessidade de se observar o pedido de intimação exclusiva na pessoa de dado advogado, por se tratar de nulidade relativa,
o vício deve ser impugnado no primeiro ensejo que a parte teve de falar nos autos após o conhecimento do vício, sob pena de preclusão.
(...) (AgInt no AREsp n. 1.750.325/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

(...) II – A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que
ocorre a preclusão caso a parte prejudicada não venha arguir, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, a nulidade relativa decorrente da inobservância de publicação exclusiva.
(...) (AgInt na PET no AREsp n. 1.550.485/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020.) (grifo meu)

Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a primeira manifestação nos autos da Apelante, após a suposta nulidade, foi através da oposição de Embargos de Declaração, momento o qual não arguiu a nulidade decorrente da inobservância de publicação exclusiva em nome do advogado indicado.

A “nulidade” foi arguida em momento posterior, somente após o julgamento dos Embargos de Declaração, quando deixou transcorrer o prazo para interposição de recurso. Tal fato desbordou da boa-fé processual, estando evidente a utilização pela parte, da chamada Nulidade Guardada ou de Algibeira

Ademais, o entendimento dominante na jurisprudência é de que, sendo vários os procuradores constituídos nos autos, basta que o nome de um deles conste da intimação para que o ato seja válido.

Dessa forma, revela-se manifestamente preclusa a possibilidade de arguir a nulidade processual decorrente da falta de intimação exclusiva de advogado indicado.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se alinha no sentido de que não são capazes de interromper o prazo para interpor outros recursos os embargos de declaração não conhecidos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade.

Dessa maneira, revelando-se intempestivos os embargos de declaração, constata-se a intempestividade deste próprio recurso de apelação, uma vez que foi interposto após transcorrido o prazo legal de 15 quinze dias úteis, impõe-se o seu não conhecimento, em razão da sua intempestividade (art. 932 , III , do CPC).

POSTO ISSO, NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto,
em razão da sua intempestividade,
uma vez que não pode a parte fazer uso da chamada "nulidade de algibeira", bem como, os embargos de declaração não foram conhecidos quanto intempestivos, não sendo capazes de interromper o prazo para interpor outros recursos.

É como voto.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024